Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS DE PLANALTINA-DF. IMÓVEL INDIVIDUALIZADO E REGISTRADO NO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA.
1.A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é regulada pelo art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal epelo art. 3o da Resolução n. 3, de 30 de março de 2009, do TJDFT. Causas nas quais o meio ambiente não integra o próprio objeto da ação não atraem a competência da Vara Especializada.
2. Embora a ação envolva imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, encontra-se individualizado e registrado no ofício do registro de imóveis competente. As implicações ambientais que porventura a questão possa suscitar não integram o próprio objeto da ação, não havendo discussão sobre questões de interesse público ou de natureza coletiva, nem interferência na situação urbanística ou ambiental da área, carecendo de motivos, portanto, para submeter a demanda à apreciação da Vara especializada; ao contrário, o art. 3o da Resolução 3/2009 deste TJDFT é claro quanto à competência da Vara Cível.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.